Tribunal: TCU
Processo: 042.797/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2816/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.797/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Monise Silva Sousa (XXX.930.033-XX); Carla Manuela Santana Dias Penha (XXX.610.723-XX); Edilene Barros Sousa Santana (XXX.892.111-XX); Eliana Barbosa Pessoa (XXX.133.093-XX); Eliane de Araujo Maues (XXX.917.302-XX); Eveline Cerqueira Castro (XXX.326.584-XX); Iolanda Antonia dos Santos Oliveira (XXX.703.483-XX); Joao Paulo dos Santos (XXX.793.604-XX); Priscilla Longo Garcia Franchi (XXX.424.388-XX); Thais Giraldi (XXX.256.201-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.